Tribunal: TJDFT
Processo: 0737789-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0737789-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WANDERSON FERREIRA DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WANDERSON FERREIRA DE LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de ação proposta pelo ora agravante em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado no sentido de se obter a pontuação correspondente às questões impugnadas, no âmbito de prova objetiva de concurso público, e, em consequência, de lhe ser assegurada a participação nas demais etapas do certame até o julgamento final da ação. Em suas razões, o agravante esclarece, em aperta da síntese, que prestou Concurso Público para provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 01-PC/DF, de 03/12/2019, contudo, com a divulgação do gabarito definitivo, constatou que algumas das questões e respostas atribuídas pela banca examinadora estavam eivadas de erro grosseiro e em nítido descompasso com as regras do edital, seja pela ausência de resposta correta, seja por não fazer parte do conteúdo programático. Entende que tem direito irrefutável à pontuação correspondente às questões viciadas, e que as razões do Juízo para indeferimento da tutela de urgência não se sustentam. Discorre sobre cada uma das questões cujas respostas aponta como equivocadas, indicando que comprovou, assim, a probabilidade de seu direito, bem como o perigo da demora, porque o certame prosseguirá nas fases seguintes, e o agravante será prejudicado porque não terá sua prova discursiva corrigida. Registra a reversibilidade da medida pleiteada, sem qualquer custo para a Administração. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que o agravado atribua nota ao agravante correspondente às questões contestadas, bem como que inclua o autor na lista classificatória do resultado da prova discursiva, assegurando-lhe a participação nas demais fases do concurso. No mérito, busca o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando-se a liminar, sob pena de multa. Sem preparo, porque o agravante é beneficiário da justiça gratuita, nos termos da decisão de id 108232698 dos autos n. 0708454-67.2021.8.07.0018. É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo, em observância aos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Apesar dos argumentos do agravante, tenho que não se encontram presentes os requisitos exigíveis para a concessão do pedido liminar. Com efeito, ao menos neste primeiro exame, não se vislumbra, de pronto, a probabilidade do direito do autor, eis que as alegações de equívoco no gabarito das provas do concurso, com erro grosseiro, exigem aprofundamento na seara das provas, com exercício do contraditório pelo réu, o que se mostra inviável nesta etapa processual. Ademais, sabe-se que é vedado ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, conforme decidido pelo e. Supremo Tribunal Federal, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Portanto, tendo em vista a carência, ao menos por ora, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, mostrando-se necessária a abertura do contraditório, inviável a concessão da tutela de urgência pretendida. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar, devendo a matéria ser resolvida pelo colegiado, no julgamento do recurso, após regular tramitação. Publique-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 30 de novembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator